Tribunal: STJ
Processo: 0374464-25.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 950425 - SP(2024/0374464-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: PEDRO AUGUSTO EULALIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
DO CPP.
ART. 619
MERA
IRRESIGNAÇÃO
COM
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no
acórdão embargado e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
impugnada, objetiva nova apreciação do caso.
2. No caso, o acórdão embargado consignou expressamente que não
houve fundadas razões para a busca domiciliar, uma vez que ela foi
justificada com base apenas no relato dos policiais. Segundo eles,
receberam denúncia anônima da prática de tráfico de drogas no local e
avistaram um indivíduo correr para dentro de uma casa, com uma sacola
na mão. Na referida residência, foram recebidos por familiares do
acusado, que autorizaram a busca em seu domicílio, localizado nos
fundos do terreno e onde não havia ninguém, o que resultou na
apreensão da droga.

Documento eletrônico VDA55902385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 220ac4a9-8062-4e47-b61b-9c6596eac6c2

3. Concluiu que a descoberta
de uma situação de flagrante
a posteriori
decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação a
norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade
do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova
ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
4. Esta Turma examinou os argumentos do
e expôs, com
Parquet
transparência, as razões que fundamentaram o não provimento do
regimental, a fim de viabilizar a fácil compreensão dos motivos que
lastrearam as conclusões do Colegiado.
5. É inviável que esta Corte examine supostas violações de dispositivos
constitucionais, mesmo que para fins de prequestionamento, por ser
matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102,
III, da Constituição Federal.
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 220ac4a9-8062-4e47-b61b-9c6596eac6c2

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 950425 - SP(2024/0374464-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: PEDRO AUGUSTO EULALIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
DO CPP.
ART. 619
MERA
IRRESIGNAÇÃO
COM
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no
acórdão embargado e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
impugnada, objetiva nova apreciação do caso.
2. No caso, o acórdão embargado consignou expressamente que não
houve fundadas razões para a busca domiciliar, uma vez que ela foi
justificada com base apenas no relato dos policiais. Segundo eles,
receberam denúncia anônima da prática de tráfico de drogas no local e
avistaram um indivíduo correr para dentro de uma casa, com uma sacola
na mão. Na referida residência, foram recebidos por familiares do
acusado, que autorizaram a busca em seu domicílio, localizado nos
fundos do terreno e onde não havia ninguém, o que resultou na
apreensão da droga.

Documento eletrônico VDA55902769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: ad755287-0c81-42a7-bc8c-c269c14856fe

3. Concluiu que a descoberta
de uma situação de flagrante
a posteriori
decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação a
norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade
do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova
ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
4. Esta Turma examinou os argumentos do
e expôs, com
Parquet
transparência, as razões que fundamentaram o não provimento do
regimental, a fim de viabilizar a fácil compreensão dos motivos que
lastrearam as conclusões do Colegiado.
5. É inviável que esta Corte examine supostas violações de dispositivos
constitucionais, mesmo que para fins de prequestionamento, por ser
matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102,
III, da Constituição Federal.
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O
opõe embargos de declaração
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra o acórdão de fls. 527-560, em que esta Sexta Turma negou provimento
ao agravo regimental.
O embargante sustenta que houve omissão no
, pois este não se
decisum
manifestou a respeito dos limites e condicionantes para realização de busca
domiciliar, conforme o entendimento do STF a respeito do
o, X e XI, da
art. 5
Constituição Federal.
Alega, ainda, que o acórdão deixou de se pronunciar a respeito do dever
primordial do Estado de comprometimento com a segurança pública.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam
sanados os vícios apontados.
VOTO
Documento eletrônico VDA55902769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: ad755287-0c81-42a7-bc8c-c269c14856fe

Conforme o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
É inadmissível, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetiva,
em essência, a reapreciação do caso.
Sob essas premissas, constato que, no caso em análise, o julgado
não incorreu em nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que
justifique estes embargos de declaração.
O acórdão embargado consignou expressamente que não houve fundadas
razões para a busca domiciliar.
Asseriu que ", a diligência no interior da moradia foi justificada por
meio da alegação dos policiais de que foram à residência do acusado para
averiguar informes de que estaria ocorrendo a prática de tráfico de drogas no local"
(fl. 535).
Registrou que "Não se fez, entretanto, menção a nenhuma atitude
suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco a movimentação de pessoas
típica de comercialização de drogas" (fl. 535).
Assentou que "não havia nenhum morador na casa no momento da
diligência, pois os parentes do acusado, que supostamente haveriam autorizado a
entrada, moram na casa da frente e não são aptos a autorizar a diligência policial
na residência alheia" (fl. 540).
Concluiu que, "a descoberta
de uma situação de flagrante
a posteriori
decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação a norma
constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o
que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por
conseguinte, todos os atos dela decorrentes" (fl. 542).
Ao que se vê, esta Turma examinou os argumentos do
e expôs,
Parquet
com transparência, as razões que fundamentaram o não provimento do regimental,
Documento eletrônico VDA55902769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: ad755287-0c81-42a7-bc8c-c269c14856fe

a fim de viabilizar a fácil compreensão dos motivos que lastrearam as conclusões
do Colegiado.
Em verdade, a irresignação do Ministério Público se resume ao mero

inconformismo com o resultado do julgamento. No entanto, aos ditames da
orientação deste Tribunal Superior, os embargos de declaração são incabíveis para
tal propósito.
Por fim, não compete a esta Corte Superior o exame de supostas
violações de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de
prequestionamento, por ser matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos
termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:02
Código de Controle do Documento: ad755287-0c81-42a7-bc8c-c269c14856fe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0374464-8
HC 950.425 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15014385220238260625 20604512023 927612023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR
ADVOGADO
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PEDRO AUGUSTO EULALIO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: PEDRO AUGUSTO EULALIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245449<50:122105<@
2024/0374464-8 - HC 950425 Petição : 2025/0089269-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:35
Código de Controle do Documento: 74C141BE-0204-4710-9B11-F0F4E631B0A0